Tribunal: TJSP
Processo: 2245682-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação de imóvel. Fase de cumprimento de sentença. Insurreição contra decisão que deferiu penhora no importe de 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados via Bacenjud. Pedido de majoração da penhora de 30% (trinta por cento) para 50% (cinquenta por cento). Improvimento. Decisão que deve ser mantida, possibilitando a efetividade da execução e mantendo a dignidade

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação de imóvel. Fase de cumprimento de sentença. Insurreição contra decisão que deferiu penhora no importe de 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados via Bacenjud. Pedido de majoração da penhora de 30% (trinta por cento) para 50% (cinquenta por cento). Improvimento. Decisão que deve ser mantida, possibilitando a efetividade da execução e mantendo a dignidade executada que se encontra desempregada. Rol das impenhorabilidades deve ser interpretado de maneira conjunta com outros princípios norteadores do Processo Civil. Decisão do juízo a quo que muito bem aplicou o princípio da ponderação de bens em respeito à efetividade da execução não cabendo a majoração pleiteada pela recorrente sob pena de violação da subsistência mínima da executada. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.